Tribunal: TJES
Processo: 5003638-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003638-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOAO CLAUDIO PETRI JUNIOR
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pel
a requerida

em face da sentença que
julgou

parcialmente procedente
os pedidos prefaciais
, condenando-a
a restituir à parte autora a quantia de R$ R$ 5.899,00
por força do Código de Defesa de Consumidor no § 1º do artigo 18
, além de
condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00, devendo o autor disponibilizar o produto defeituoso à ré.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao sustentar
ausência de falha na prestação de serviço vez que não teria se esquivado da responsabilidade no conserto do defeito, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de ausência de lesão moral no presente caso.

N
os termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que o
autor adquiriu notebook
(
Acer AN515-44 R11B, R74800H, 4G-GDDR6, 8GB, 512GB SSD, ELINUX, BLACK, 15.6 FHD
)

dispendido o valor
de R$ 5.899,00 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais)
e

o produto
teria apresentado defeitos, encaminhando para assistência técnica da requerida por duas vezes, contudo, sem saná-los, ao contrário, teria percebido novos defeitos, pelo qual o consumidor ingressou em juízo com a presente demanda para, nos moldes do consumidor, reaver seu valor gasto do produto, além de condensação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, entendendo que os transtornos vivenciados extrapolam o mero aborrecimento.

De início, convém
ressaltar que presente a demanda se traduz em típica relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que
caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido,
ainda que alegue a recorrente que não se eximiu da responsabilidade de averiguação e conserto dos vícios apresentados no produto comprado pelo consumidor e ainda que se possa reconhecer que a empresa buscou solucionar o problema dentro daquilo que lhe cabia, não se deve desconsiderar os dispositivos elencados no Código de Defesa do Consumidor pátrio que buscam assegurar e resguardar os direitos do consumidor em uma relação de consumo, na qual, exceções, evidencia-se disparidade de capacidades (técnicas e econômicas).

Dessa forma, no caso concreto, tem-se que não cumpriu a recorrente com o prazo previsto pelo regulamento citado, especificamente em seu artigo 18 § 1, que preconiza
que não
sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor deve, alternativamente e na sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso,
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
ou
o abatimento proporcional do preço,
com isso, restando evidenciado que a empresa não obteve êxito em sanar o vício no prazo legal, por consequência, optou o consumidor pela restituição do valor pago, dentro da lei,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição).

Veja-se julgados nesse sentido:

Apelação e recurso adesivo.
Ação ordinária de cancelamento de compra c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a restituir o valor desembolsado para aquisição do notebook, além de indenizar danos morais
, fixados em R$ 10.000,00. Insurgência de ambas as partes. Mac Book Air vendido pela loja ré como novo, mas que era usado. Ré que, embora acionada pelo autor, criou empecilho para troca ou devolução do produto, encaminhando-o à assistência técnica, que negou a cobertura por falta e garantia, informando ao autor se tratar de bem usado. Relação de Consumo.
Aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC. Ré que, embora advertida da inversão do ônus da prova
, requereu o julgamento antecipado. Ausência de comprovação de que vendeu produto novo, como alegado.
Vício no produto incontroverso. Correta a determinação de restituição do valor desembolsado. Danos morais configurados. Situação que extrapola o mero dissabor e ingressa, efetivamente, na esfera do prejuízo extrapatrimonial.
Montante corretamente fixado considerando a atuação da ré, de tentar enganar o autor, além de não adotar postura pró-ativa para solucionar a questão. Valos dos danos morais que já considera o desvio do tempo produtivo do consumidor. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Cível 1004028-19.2022.8.26.0003; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2023; Data de Registro: 12/04/2023)

De outra quadra, em relação a lesão moral entende-se por presente na presente lide pois, embora não se desconheça jurisprudência do STJ que não há lesão moral decorrente de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, nesta demanda a falha de serviço excede o mero amargor, de forma que
o consumidor
teve que se deslocar diversas vezes para buscar auxílio sobre a mesma questão
, o que, sem dúvida, é capaz de abalar moralmente o indivíduo, de modo que
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral nos autos.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

motivo pelo qual
se vota pela manutenção do valor fixado, até porque o autor chegou levar o produto até a assistência por duas vezes, sem solução e com surgimento de novos problemas.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
e se
NEGA PROVIMENTO,
mantendo-se na íntegra a sentença impugnada.

Condena-se a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)